Tribunal: TJSP
Processo: 1051734-81.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – HOMICÍDIO DOLOSO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR – "CHACINA DE OSASCO" – Pretensão inicial do autor voltada ao reconhecimento da responsabilidade civil do Estado pela morte de seu companheiro por ocasião dos fatos que ficaram conhecidos como "Chacina de Osasco" – Possibilidade – Companheiro do autor que foi morto por agentes estatais (policiais

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – HOMICÍDIO DOLOSO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR – "CHACINA DE OSASCO" – Pretensão inicial do autor voltada ao reconhecimento da responsabilidade civil do Estado pela morte de seu companheiro por ocasião dos fatos que ficaram conhecidos como "Chacina de Osasco" – Possibilidade – Companheiro do autor que foi morto por agentes estatais (policiais militares) em contexto de formação de organização paramilitar com o intuito de retaliar a morte de colegas de profissão ocorrida dias antes, fatos esses amplamente noticiados pela mídia e que resultaram na morte de 23 pessoas, ficando conhecido como "Chacina de Osasco" – Conduta ilícita dos agentes estatais que restou devidamente apurada nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público de São Paulo, sendo indiscutíveis os danos causados – Irrelevância dos agentes públicos não estarem em serviço, sendo indissociável o nexo de causalidade entre a função pública e os fatos ocorridos – Responsabilidade civil configurada – DANOS MORAIS: Fixação que deve observar os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade – Majoração para o importe de 500 salários-mínimos, em consonância com o entendimento consolidado no c. STJ em casos análogos – DANOS MATERIAIS: Não comprovação da realização de demais gastos, sendo devido apenas o valor relativo ao reembolso com despesas de funeral e sepultamento, diante da presunção de inevitabilidade de tais despesas – Precedentes do STJ – PENSÃO MENSAL: Presunção da dependência econômica do autor em relação à vítima, in casu, consoante entendimento que prevalece na jurisprudência dos Tribunais Superiores – Fixação do quantum de 2/3 sobre o salário-mínimo, desde o óbito da vítima até a data em que completaria 72 anos de idade, que vai ao encontro com a jurisprudência do c. STJ – Sentença de parcial procedência reformada, tão somente para majorar a indenização a título de danos morais. Recursos, oficial e voluntário da FESP, desprovidos e recurso do autor provido.